Tribunal: TJBA
Processo: 8068222-92.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8068222-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA
1
ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR E JUÍZO DA
8
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.029 DO STJ APLICADO, POR ANALOGIA, AO CASO. LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.029, firmou entendimento de que não é possível propor, perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, execução individual de título executivo formado em ação coletiva processada sob o rito ordinário. Assim, por analogia, a execução individual decorrente de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo deve tramitar perante o Juízo comum da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite de alçada dos Juizados.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8068222-92.2025.8.05.0000,
em que figura como suscitante o
JUÍZO DA
1
ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitado, o
JUÍZO DA
8
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
, para
DECLARAR
competente o
JUÍZO DA
8
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do Relator e do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente)

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça